Tribunal: TJDFT
Processo: 0737086-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737086-26.2022.8.07.0000 RECORRENTES: WALTER FORTEL, CELIA REGINA PORTEL DE OLIVEIRA, ELIANE CRISTINA PORTEL, LUCIA FERNANDA PORTEL, RICARDO JUNIOR PORTEL, SUELY APARECIDA PORTEL DE SOUZA, WALTER PORTEL FILHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO. NEGÓCIO CELEBRADO EM LOCALIDADE COM AGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO NA SEDE DA EMPRESA. APLICAÇÃO DO ART. 53, III, "b", DO CPC. SÚMULA N. 33/STJ AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em ação pessoal que tenha como réu pessoa jurídica de direito privado, com agência ou sucursal na residência e domicílio do consumidor/cliente, o foro competente é o do lugar onde se acham aquelas (art. 53, inciso III, "b", do CPC) e não da sua sede (art. 53, inciso III, "a", do mesmo diploma legal). 2. O domicílio da pessoa jurídica, para fins processuais, no que concerne às obrigações contraídas em localidade diferente da sede, é a agência ou sucursal onde assinado o contrato, isso porque, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados (art. 75, §1o, do Código Civil). 3. O enunciado da Súmula n. 33/STJ "não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial" (Acórdão 1380403). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 53, inciso III, alínea “a”, e 516, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a competência, no caso, deve ser mantida em uma das varas cíveis de Brasília, tendo em vista que não se verifica ilegalidade em optar o consumidor pelo foro da sede do banco recorrido. No aspecto, colacionam ementas de julgados do próprio TJDFT, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Pedem que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LUCAS RIBEIRO GONÇALVES DIAS, OAB-MS 16.103, RODRIGO NUNES FERREIRA, OAB-MS 15.713, GLAUBERTH RENATO LUGNANI HOLOSBACH FERNANDES, OAB-MS 15.388. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados dos recorrentes, LUCAS RIBEIRO GONÇALVES DIAS, OAB-MS 16.103, RODRIGO NUNES FERREIRA, OAB-MS 15.713, GLAUBERTH RENATO LUGNANI HOLOSBACH FERNANDES, OAB-MS 15.388. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012